Tribunal: TJMT
Processo: 1004632-40.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1004632-40.2021.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1004632-40.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
AGRAVADO: E.R.S., representada por sua genitora BRENDA RECALDES ALVES.
Processo na origem: 1006206-72.2021.8.11.0041
Comarca de Cuiabá.
Agravo de instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO de decisão que deferiu tutela de urgência.
AÇÃO: Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenização por Danos Morais (Proc. n° 1006206-72.2021.8.11.0041) que E.R.S., representada por sua genitora BRENDA RECALDES ALVES move contra UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
DECISÃO AGRAVADA (ID 80314455 - Pág. 2/4): deferiu pedido de tutela de urgência para determinar que a requerida autorize a imediata remoção da autora em Unidade de Terapia Intensiva – UTI AÉREA, até às 7h00 da manhã, juntamente com a cobertura de todo o procedimento/internação/medicação decorrentes do atendimento da sua enfermidade, com a transferência do HOME CARE da menor para a cidade de Goiânia-GO, sob pena de multa diária que fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), com limite de R$50.000,00.
AGRAVO: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO recorre e alega que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência. Defende a legalidade da recusa porque não há previsão contratual ou legal para a remoção de residência para residência, principalmente quando da existência de profissionais habilitados na rede credenciada na cidade em que se encontra. Assevera que não se trata de transferência inter-hospitalar, mas de viagem para realização de consulta médica, falta de comprovação do caráter emergencial da situação. Assegura que a concessão da tutela gera desequilíbrio atuarial e a impossibilidade de a operadora manter os demais contratos. Destaca a irreversibilidade da medida. Pugna pela antecipação da tutela recursal, para concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão e reconhecer a inexistência dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela.
É o relato.
Decido.
A agravada narra que é conveniada à UNIMED Cuiabá, com o plano de saúde n.o 056.3874.008319.00-2 desde 04/06/2018.
Foi diagnosticada com Neuropatia crônica evolutiva, com convulsão de difícil controle em uso de esquema abrangente de anticonvulsivantes. Portadora de traqueostomia, parcialmente dependente de oxigênio, porém permanecendo longos períodos sem complementação de oxigênio. Recebe toda alimentação com dieta especializada por gastrostomia (ID 80314462 - Pág. 60).
Outrossim, no mesmo laudo médico, houve a indicação de que o transporte da paciente somente pode ser feito por meio de UTI aérea, porquanto é parcialmente dependente de oxigênio, e com necessidades de aspirações traqueais frequentes.
Entretanto, alega que houve negativa por parte da agravante em por não haver cobertura contratual e nem legal.
Ajuizou a presente ação com pedido de tutela antecipada, que foi concedida para determinar que a requerida autorize a imediata remoção da autora em Unidade de Terapia Intensiva – UTI AÉREA, até às 7h00 da manhã do dia 28.02.2021.
Pois bem. Insurge-se a agravante contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência.
A tutela cujos efeitos se antecipa é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
No caso, a autora, ora agravada, logrou demonstrar a necessidade do tratamento. Comprovação essa feita pela profissional de saúde que a acompanha, conforme se verifica pela prescrição do Relatório Médico juntado no ID 80314462 - Pág. 60/61.
Por outro lado, também não se observa o perigo na demora, porque a medida judicial tinha dia e hora certa para ser cumprida, o qual se expirou em 28.02.2021.
Isso posto, não se verifica a possibilidade de concessão, pelo menos em sede de cognição sumária, do efeito suspensivo a decisão que já devia ter sido cumprida.
Intime-se a agravada para apresentar contraminuta.
Após, ouça-se a douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 22 de março de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator